Tribunal: TJDFT
Processo: 0022272-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. INÉRCIA DO CREDOR EM COBRAR OS CONSECTÁRIOS DA MORA. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou quitada a obrigação constante do título judicial exequendo, extinguindo o feito executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. Na fase de conhecimento, as partes entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado por decisão desta Relatoria (ID 13922574). Por esse instrumento, a ré, ora apelada, comprometeu-se a pagar ao autor, ora apelante, o valor total de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), em 5 (cinco) parcelas de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) cada, com vencimentos em 22/11/2019, 19/11/2019, 22/1/2020, 22/2/2020 e 22/3/2020.
3. Em 21/4/2020, o apelante apresentou, na origem, requerimento de cumprimento de sentença, alegando o descumprimento do acordo pela apelada. Para tanto, afirmou que, muito embora a dívida tenha sido integralmente quitada, a primeira parcela do acordado teria sido paga pela devedora no dia 25/11/2019, portanto, com atraso de 1 (um) dia útil.
4. Dito isso, anote-se que a supressio é entendida como a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente pelo credor gera ao devedor a legítima expectativa de que esse comportamento se prorrogará no tempo. É certo, pois, que a inação do contratante por certo período, em específicas situações, a exemplo da hipótese em exame, obsta o exercício de determinado direito, em razão de sua contrariedade à boa-fé objetiva.
5. Da análise detida dos autos, observa-se que a primeira parcela do acordo entabulado entre as partes foi paga pela apelada, de modo incontroverso, com 1 (um) dia útil de atraso, em 25/11/2019. Todas as demais prestações, conforme admitido pela própria apelante, foram pagas tempestiva e adequadamente pela parte devedora, inclusive de forma adiantada, até a quitação integral da dívida, ocorrida com o adimplemento da última prestação, em 20/3/2020.
6. Em 21/4/2020, ou seja, quase cinco meses após o pagamento da primeira prestação pela executada, e um mês após a quitação integral da dívida, a parte credora, ora apelante, pleiteou a aplicação dos efeitos da suposta mora decorrente do adimplemento em atraso da parcela inaugural.
7. É cediço que a inércia do credor em cobrar da devedora os consectários da mora decorrente do atraso no pagamento da primeira parcela, somada ao recebimento, sem qualquer objeção, das demais prestações previstas na transação, denota comportamento uniforme e contínuo, que tem o condão de alterar o conteúdo obrigacional, resultando em legítimas expectativas à parte contratante.
8. Logo, vai de encontro à boa-fé objetiva a pretensão do credor de, cinco meses após o pagamento da prestação inaugural e um mês após a integral quitação da dívida, pleitear o pagamento de multa moratória decorrente de atraso no adimplemento da primeira parcela. A par de tal quadro, não há falar em reforma da r. sentença, que reputou integralmente quitada a dívida pela parte executada, extinguindo o feito executivo, pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.